Tribunal: TJDFT
Processo: 0745245-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA FRAUDULENTA. RECONHECIMENTO DA FRAUDE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. É devida a restituição do valor pago pela consumidora em sua integralidade quando incontroversa a realização de compras no cartão de crédito mediante fraude, pois a responsabilidade pelos danos causados deve ser atribuída à instituição financeira, a qual responde objetivamente pelo risco da atividade nos termos do art. 14 do CDC.
2. A mera falha na prestação de serviços, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade da recorrente, razão pela qual não há falar-se em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizada a tal título. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante. Ademais, os dissabores vivenciados pela recorrente decorreram de fraude de terceiro, da qual o banco recorrente também foi vítima. Precedentes: acórdãos n.o 1668549 e 1425646.
3. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento da quantia de R$ 639,63 (seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros legais desde a citação. Sem condenação em custas e honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido.